Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou de modo pessoal não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Devidamente comprovado que a acusada, na delegacia, informou nome diverso, atribuindo-se falsa identidade, está configurado o delito, independentemente de apresentação de documento falso.
4. O crime de falsa identidade é formal, cuja lesividade é presumida e está inserida no próprio tipo penal, logo, a sua consumação independe de resultado naturalístico, ou seja, a obtenção de vantagem ou o prejuízo a terceiro, razão pela qual também se afasta a tese de conduta atípica.
5. Embora a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entenda não configurar delito de desobediência o fato do agente, após a prática de delito de roubo, recusar-se a atender a ordem de parada feita pelos policiais, a conduta desobediente da ré consistiu em recusar-se a atender a ordem policial de sair do veículo, após este já se encontrar parado.
6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do agente. Precedentes.
7. O quantum de redução da pena em face da tentativa deve observar o “iter criminis” percorrido pelo agente e quanto se aproximou da consumação do delito.
7.1. Embora seja certo que faltou apenas a inversão da posse do bem para a consumação do delito, não se pode afirmar que os agentes se aproximaram sobremaneira da consumação de seu intento, pois, após anunciar o assalto, mediante grave ameaça com uso de arma, foram obstados, prontamente, pela vítima ao acelerar o veículo, mostrando-se proporcional e escorreita a redução da reprimenda no patamar de 1/2 (metade).
8. Tendo em vista a redução da pena para patamar inferior a quatro anos, bem como a primariedade do réu, é cabível a fixação do regime aberto nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
9. Recursos dos réus parcialmente providos.